Tribunal: TJMT
Processo: 1026207-65.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026207-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), POLIANI RENATA DA SILVA BAZANA - CPF: 037.141.786-43 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS BAZANA - CPF: 057.637.769-41 (EMBARGADO), MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA - CPF: 779.453.019-91 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA - CPF: 779.453.019-91 (ADVOGADO), POLIANI RENATA DA SILVA BAZANA - CPF: 037.141.786-43 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BAZANA - CPF: 057.637.769-41 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ambos recorreraam POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VULNERABILIDADE DOS AGRAVADOS. CONTRADIÇÃO SOBRE A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRETENSÕES INFRINGENTES. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelas partes, contra acórdão que deu provimento parcial ao agravo de instrumento da instituição financeira para afastar a aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova, mantendo a competência do juízo de origem e o indeferimento da tutela de urgência.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica dos produtores rurais sem enfrentar os elementos probatórios e jurisprudenciais trazidos aos autos; (ii) saber se há contradição entre o afastamento da hipossuficiência dos agravados e a manutenção da competência do foro do domicílio, contrariando a cláusula de eleição contratual.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou detidamente os elementos fáticos do caso, concluindo, com base no valor elevado das operações, no perfil empresarial dos contratantes e na destinação produtiva dos recursos, pela inexistência de vulnerabilidade, afastando legitimamente a aplicação do CDC.

4. Não houve omissão, pois a fundamentação foi clara e enfrentou de forma adequada a tese da Teoria Finalista Mitigada, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados.

5. Quanto à cláusula de eleição de foro, o julgado justificou a manutenção da competência do foro do domicílio dos devedores com base no princípio do acesso à justiça, sem dependência da aplicação do CDC ou da caracterização de hipossuficiência, afastando, assim, qualquer contradição.

6. Ambos os embargos revelam inconformismo com o mérito da decisão, sem apontarem vícios que ensejem integração do acórdão, configurando tentativa de rediscussão vedada pela via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. A mera discordância com a valoração das provas e fundamentos do julgado não autoriza a oposição de embargos de declaração. 2. A exclusão da incidência do CDC não impõe o acolhimento da cláusula de eleição de foro quando justificada a manutenção da competência por critérios constitucionais de acesso à justiça
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 63; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 825.655/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.450.317/PI, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO JOHN DEERE S.A.
e por
POLIANI RENATA DA SILVA BAZANA e ANTONIO CARLOS BAZANA,
em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1026207-65.2025.8.11.0000, julgado por esta Quinta Câmara de Direito Privado, cujo voto condutor deu provimento parcial ao recurso interposto pela Instituição Financeira para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, mantendo, contudo, a competência do juízo de origem (Comarca de Guarantã do Norte-MT) e o indeferimento da tutela de urgência.

Os embargantes,
POLIANI RENATA DA SILVA BAZANA e ANTONIO CARLOS BAZANA
Sustentam que o v. acórdão, ao afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, incorreu em omissão quanto à análise dos elementos probatórios que demonstram, de forma concreta, a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica dos produtores rurais embargantes frente à instituição financeira, o que, em seu entender, justificaria a aplicação da Teoria Finalista Mitigada.

Apontam que a decisão limitou-se a consignar que “
os agravados são produtores rurais que, apesar de terem contratado financiamentos de valores expressivos, não se encontram em posição de vulnerabilidade técnica e jurídica frente à instituição financeira
”, sem, contudo, enfrentar as provas dos autos que revelam a desproporcionalidade técnica e informacional existente entre as partes, nem as jurisprudências colacionadas que consolidam a aplicação do CDC a situações análogas.

Asseveram que o acórdão impugnado silenciou sobre a análise desses precedentes e fundamentos jurídicos, deixando de enfrentar a tese central da vulnerabilidade e a necessidade de aplicação do CDC para restabelecimento do equilíbrio processual. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos declaratórios, para que seja sanada a omissão apontada, reconhecendo-se expressamente a vulnerabilidade dos embargantes e, por conseguinte, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova nos moldes da decisão de primeiro grau.

Em contrarrazões (id. 324049871) o
BANCO JOHN DEERE S.A,
argumenta que o voto condutor examinou detidamente todos os elementos fáticos e jurídicos necessários ao deslinde da controvérsia, concluindo, com base nas provas dos autos, pela inexistência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica dos agravados, diante do vultoso valor das operações (superior a R$ 2.800.000,00), do perfil empresarial dos contratantes e da destinação dos recursos à própria atividade produtiva, o que descaracteriza a relação de consumo.

Afirma que o embargante busca, por meio dos aclaratórios, rediscutir o mérito do julgamento, pretensão que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, cabendo, em tal hipótese, o manejo de recurso próprio. Aduz, ainda, que o acórdão embargado fez referência expressa à jurisprudência do STJ e do TJMT quanto à inaplicabilidade do CDC a contratos rurais de financiamento vinculados à atividade econômica.

Requer, assim, o desprovimento dos embargos declaratórios, com o reconhecimento de seu caráter meramente infringente e protelatório, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

Por sua vez, o
BANCO JOHN DEERE S.A.,
também opõe embargos de declaração (id. 321703393), alegando obscuridade e contradição no acórdão, notadamente quanto à manutenção da competência do juízo de Guarantã do Norte/MT, apesar de o julgado ter afastado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por inexistência de hipossuficiência.

Sustenta que a decisão incorre em contradição lógica, pois, reconhecida a plena capacidade técnica e econômica dos produtores rurais, não subsistiria qualquer fundamento para afastar a cláusula de eleição de foro contratual prevista na Cédula de Crédito Bancário, que elege a Comarca de Indaiatuba/SP como foro competente para dirimir eventuais controvérsias.

Argumenta que o contrato celebrado não se trata de contrato de adesão, mas contrato por adesão, em que o contratante teve liberdade para escolher entre diversas instituições financeiras e fabricantes de maquinários, inexistindo imposição unilateral de cláusulas. Nesse sentido, invoca a distinção doutrinária traçada por Orlando Gomes, para quem o contrato de adesão se configura apenas quando há monopólio de fato ou de direito, o que não se verifica na espécie.

Aduz que, ausente a comprovação de vulnerabilidade e de abusividade, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), de modo que a cláusula de eleição de foro deve ser respeitada, conforme o disposto no art. 63 do CPC e na Súmula 335 do STF.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e reconhecer a validade e aplicabilidade da cláusula de eleição de foro, determinando-se o processamento da ação perante o foro contratualmente eleito — Comarca de Indaiatuba/SP.

Nas contrarrazões apresentadas, os embargados
POLIANI RENATA DA SILVA BAZANA e ANTONIO CARLOS BAZANA
defendem que foi analisado expressamente a questão da competência territorial e fundamentou a manutenção do foro de Guarantã do Norte-MT em razão do domicílio dos produtores rurais e da necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça.

Afirmam que o afastamento da cláusula de eleição de foro decorreu da ponderação entre a autonomia da vontade e o princípio constitucional do acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), sendo plenamente compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de relativização da cláusula de foro em hipóteses de desequilíbrio contratual e dificuldade de defesa da parte economicamente mais fraca.

Defendem que os embargos manejados pelo banco têm nítido caráter infringente, pretendendo a rediscussão do mérito e o reexame da matéria já apreciada, o que é incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Requerem, assim, a rejeição integral dos embargos declaratórios, com a manutenção do acórdão em todos os seus termos..

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO JOHN DEERE S.A.
e por
POLIANI RENATA DA SILVA BAZANA e ANTONIO CARLOS BAZANA,
em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1026207-65.2025.8.11.0000, julgado por esta Quinta Câmara de Direito Privado, cujo voto condutor deu provimento parcial ao recurso interposto pela Instituição Financeira para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, mantendo, contudo, a competência do juízo de origem (Comarca de Guarantã do Norte-MT) e o indeferimento da tutela de urgência.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo recurso de integração e não de rediscussão do mérito. Os efeitos modificativos (infringentes) são admitidos apenas de forma excepcional, quando a correção do vício identificado implicar necessária alteração da conclusão do julgado — o que, no presente caso, não se verifica.

De um lado,
POLIANI RENATA DA SILVA BAZANA
e
ANTONIO CARLOS BAZANA
alegam omissão quanto à análise dos fundamentos probatórios e jurisprudenciais que evidenciariam a sua vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica, pleiteando o reconhecimento da incidência do CDC e a inversão do ônus da prova.

De outro, o
BANCO JOHN DEERE S.A
. aponta contradição entre o afastamento da hipossuficiência dos agravados e a manutenção do foro da comarca de origem, requerendo o reconhecimento da cláusula de eleição de foro contratual (Indaiatuba/SP) e o efeito infringente para reforma do julgado.

Ambos os embargos foram impugnados nas respectivas contrarrazões, sustentando-se a inexistência de vícios e o caráter infringente e protelatório das insurgências.

No que tange aos embargos de declaração opostos pelos produtores rurais
POLIANI RENATA DA SILVA BAZANA
e
ANTONIO CARLOS BAZANA
, observo que a alegada omissão quanto à análise das provas de sua vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica perante a instituição financeira não encontra amparo na realidade dos autos. O acórdão embargado, ao apreciar a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários em discussão, examinou detidamente as circunstâncias fáticas do caso concreto, ponderando sobre o perfil negocial dos contratantes, o montante expressivo dos financiamentos (superior a R$ 2.800.000,00) e a destinação empresarial dos recursos obtidos.

Ao contrário do sustentado pelos embargantes, o julgado não se limitou a afirmar, de maneira genérica, a inexistência de vulnerabilidade técnica e jurídica, mas fundamentou tal conclusão na análise percuciente dos elementos concretos que caracterizam a relação jurídica estabelecida entre as partes.

Assim, não há ausência de manifestação sobre o tema, tampouco omissão de ponto essencial. O acórdão enfrentou diretamente a tese central dos agravados — a aplicação da Teoria Finalista Mitigada —, concluindo pela inexistência de vulnerabilidade no caso concreto.

O fato de o acórdão ter chegado a conclusão diversa daquela pretendida pelos embargantes não configura omissão, mas simples dissenso interpretativo quanto à valoração jurídica das provas produzidas, o que, à toda evidência, não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

A análise da matéria fática realizada pelo acórdão embargado mostrou-se suficientemente abrangente e aprofundada, abarcando as questões essenciais à formação do convencimento judicial. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que fundamentam seu entendimento.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS . PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMPO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, REMUNERAÇÃO MENSAL, DANOS NO VEÍCULO, NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO IMPROVIDO. 1
. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1 .022 do CPC/2015
. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
" (REsp 1.814 .271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019). 2. A errônea valoração da prova "pressupõe contrariedade a norma ou princípio no campo probatório, e não que se alcance conclusões diversas daquelas que chegaram as instâncias ordinárias" (AgRg no Ag 960 .848/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 28.10.2008) . 3. Incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal. 4 . Agravo interno improvido.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 825655 SP 2015/0303256-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023 – grifo nosso)

Quanto à alegação de que o acórdão não teria enfrentado os precedentes jurisprudenciais invocados pelos embargantes, tampouco se configura omissão relevante a justificar a integração do julgado.

No tocante aos precedentes colacionados pelos embargantes, notadamente os julgados que reconhecem a aplicação da Teoria Finalista Mitigada em favor de produtores rurais, cumpre registrar que tais entendimentos se referem a situações fáticas distintas, nas quais restou comprovada a hipossuficiência técnica, informacional ou econômica do contratante, circunstância não verificada no caso em apreço, conforme já analisado.

Ainda, no que se refere aos elementos probatórios apontados para justificar a vulnerabilidade, constata-se que os documentos anexados não afastam os fundamentos adotados pelo acórdão, que considerou o porte da operação financeira, a destinação empresarial dos recursos e a atuação profissional dos contratantes como suficientes para descaracterizar a relação de consumo.

No tocante aos embargos interpostos pelo
BANCO JOHN DEERE S.A
., igualmente não há contradição a ser sanada.

O acórdão embargado, com clareza e coerência, manteve a competência da Comarca de Guarantã do Norte/MT, fundamentando a decisão na necessidade de preservar o acesso à justiça e na razoabilidade territorial do foro de domicílio dos produtores rurais, sem que isso implicasse reconhecimento de hipossuficiência.

A manutenção do foro de origem decorreu de interpretação sistemática das normas processuais e ponderação dos princípios da eficiência e da acessibilidade jurisdicional, não da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não há qualquer inconsistência lógica entre a fundamentação e o dispositivo: a exclusão da incidência do CDC não implica automaticamente a obrigatoriedade de observância irrestrita da cláusula de eleição de foro, sobretudo quando há justificativa de ordem prática e constitucional (art. 5º, XXXV, da CF).

No caso, o fundamento não foi a hipossuficiência, mas a adequação territorial da jurisdição em relação ao local da execução contratual e domicílio dos devedores. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. VULNERABILIDADE CONSTATADA . ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. OFENSA A TEXTO SUMULAR . SÚMULA 518/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento no sentido da possibilidade de declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça
. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto à vulnerabilidade da agravada, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7 desta Corte. 3 . A jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça entende ser impossível a interposição de recurso especial para análise de suposta violação a texto sumular, por não se estar diante de lei em sentido formal, conforme a Súmula 518/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2450317 PI 2023/0281181-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024 – grifo nossso)

O argumento do Banco, portanto, traduz mero inconformismo com o entendimento adotado, não havendo contradição interna no julgado que autorize a intervenção integrativa.

Cumpre registrar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente apreciada e decidida.

Diante do exposto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e considerando que ambos os embargantes apenas buscam rediscutir matéria já decidida, os embargos de declaração interpostos pelas partes não merecem acolhimento.

Ante o exposto

CONHEÇO e REJEITO
ambos os embargos de declaração
por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se íntegro o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025